Tribunal: TJMT
Processo: 0014009-65.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014009-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SONTAG & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.583.505/0001-14 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (APELADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO), SERGIO ARIANO SODRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MONREAL ROSADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
– EXCESSO DE EXECUÇÃO –

NOVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOVANDI
– M
ANDATO OUTORGADO A MAIS DE UM ADVOGADO SIMULTANEAMENTE COM PODERES PARA ATUAR ISOLADAMENTE
–
CREDORES SOLIDÁRIOS
– LEGITIMIDADE DE QUALQUER CREDOR PARA PLEITEAR A EXECUÇÃO DA TOTALIDADE DA VERBA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A novação é modalidade de extinção da obrigação, é forma de pagamento indireto, consubstanciando-se com a assunção de nova dívida, tendo por consequência a extinção da anterior, exigindo, para a sua configuração, a presença concomitante de três pressupostos, quais seja, a obrigação anterior, a formação de nova obrigação e o intuito inequívoco de novar. 2. “O
animum novandi
é requisito imprescindível para a novação do contrato, aliás, o próprio art. 361 do Código Civil é expresso ao afirmar que somente há novação quando as partes têm o ânimo de novar. (...). A novação nunca se presume, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vínculo, devendo resultar sempre da vontade das partes. O que se faculta é, tão somente, na apuração desta vontade, aceitar-se, a par da declaração explícita, a claramente dedutível dos termos da nova, em vista da clara incompatibilidade. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, ps. 248-249)” (STJ - 4ª Turma - REsp 1231373/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017, DJe 03/03/2017). 3. Tratando-se de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios que não prevê limitação ou especificação à atuação dos procuradores, exercendo ambos os contratados os poderes outorgados sem interferência, sendo, assim, credores solidários, quaisquer uns dos contratados pode exigir do devedor a obrigação por inteiro (CC, art. 267).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0014009-65.2017.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SONTAG & CIA LTDA - ME contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0014009-65.2017.8.11.0041 – Código 1227587), ajuizada pela apelante contra MARLY FERREIRA NEVES SODRE, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação da magistrada, cuidando-se de obrigação devida a credores solidários, a embargada possui legitimidade para exigir sozinha da embargante a prestação por inteiro, e não restou demonstrada a extinção da obrigação pela novação, pois não é possível extrair do contrato celebrado entre as partes o
animus novandi
(cf. Id nº 38600540 e 38600541).

A apelante expõe que celebrou com a apelada, e também com o advogado Sérgio Ariano Sodré, “
contrato de prestação de serviços advocatícios
(...)
em fevereiro de 2003, que foi objeto de 02 aditivos, um confeccionado em 05 de junho de 2003 e o outro em 14 de novembro de 2003
”, e que, “
em 2005, depois de passados aproximadamente dois anos da assinatura do último aditivo do primeiro contrato, as partes optaram pela celebração de um novo contrato de prestação de serviços profissionais
”, que, segundo afirma, representou a extinção das obrigações anteriores, em decorrência da assunção dos novos termos, isto é, a novação das obrigações previstas no contrato primevo.

Diz, nesse sentido, que,

“
quando já havia pago integralmente o contrato primitivo (R$ 25.000,00) e as três primeiras parcelas do primeiro aditivo contratual
(
...
)
, além da totalidade da obrigação prevista no segundo aditivo
(...)
, as partes resolveram, de comum acordo, celebrar um novo contrato de prestação de serviços, que não se confunde com um ‘novo aditivo’ de ampliação de objeto ou valor dos honorários
”, afinal, “
o que se vê a partir da análise da cronologia e da opção feita pelas partes de celebrar um novo contrato
(...)
é a real superação do primeiro contrato de honorários e seus dois aditivos, passando a valer entre as parte unicamente o último contrato de prestação de serviços confeccionado e assinado.

Argumenta que “
o novo contrato expressamente indicou que o objeto da contratação era a ‘defesa dos contratantes e de sua empresa (...) na proposição e defesa de ações judiciais’, englobando, portanto, os serviços dispostos no primeiro contrato, além de outros serviços que não se confundem com aqueles anteriormente contratados, o que revela de forma inequívoca que uma parte do valor contratado guarda relação com extinção da dívida constituída através do primeiro e segundo aditivo do primeiro contrato de prestação de serviços advocatícios
”
.

Em outra frente, sustenta que “
a cobrança pretendida exclusivamente pela apelada, Dra. Marly, extrapola sua parcela dos honorários, uma vez que a outra parte pertence exclusivamente ao segundo contratado, Dr. Sérgio. A presunção que deriva da lei é no sentido de que os honorários contratados em favor dos dois advogados, enquanto direito creditório, pertence individualmente a cada um deles na proporção de 50%
”, asseverando, ainda, que, “
segundo o texto
(do contrato)
, por opção das partes, na hipótese de inadimplemento contratual, os contratados fariam jus ao pagamento integral dos honorários estipulados, o que revela nitidamente que cada um deles é credor de uma parte do proveito econômico da contratação
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, reconhecendo-se a novação, seja “
declarado quitado e completamente superado o primeiro contrato de honorários advocatícios e seus dois aditivos, limitando a execução aos termos do segundo contrato firmado em 2005, e, ainda, seja reconhecida a ilegitimidade da apelada para, em nome próprio, exigir a parcela dos honorários advocatícios que integra o acervo creditório do advogado Sérgio
” (cf. Id nº 38603450).

A apelada ofertou contrarrazões de Id nº 38603455, arguindo a intempestividade dos embargos à execução, pois ajuizados muito tempo depois da citação de todos os executados; no mérito, dá pontual combate às razões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada Marly Sodré ajuizou ação de “
Execução de Honorários Advocatícios
” (Proc. nº 0018015-62.2010.8.11.0041 - Código 441576) contra a ora apelante Sontag & Cia e os seus sócios Osmar Sontag, Agenor Casonatto e Espólio de Irineu Klein, objetivando o pagamento do débito de R$ 218.253,60, que, segundo afirmou, tem origem no contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entre as partes em fevereiro de 2003, e que recebeu três aditivos contratuais, respectivamente, em junho e novembro de 2003 e em junho de 2005 (cf. Id nº 38600509 ao 38600512).

Segundo consta do extrato de movimentação processual da execução, o feito foi originalmente distribuído à Justiça do Trabalho, porém, em decorrência de declaração de incompetência absoluta do juízo, declinou-se da competência à Justiça Comum, redistribuindo o processo a uma das Varas Cíveis desta Capital. Então, ao receber o processo, o juiz competente revogou os atos processuais praticados até então, determinando fosse realizada nova citação dos executados para pagamento do crédito exequendo.

Essa decisão foi proferida em março de 2012, porém, a citação de todos os executados somente veio a se aperfeiçoar em meados de 2006, momento em que foi suscitado nos autos dúvida quanto ao prazo para ajuizamento dos embargos à execução, sobrevindo decisão no mês de maio de 2017, em que o magistrado decidiu reabrir o prazo aos executados à apresentação dos embargos à execução, e, na sequência, a executada, aqui apelante, Sontag propôs a presente ação de embargos à execução.

Portanto, uma vez que a exequente/embargada Marly não impugnou a decisão que determinou a reabertura do prazo, descabe inquirir agora quanto ao termo inicial do prazo para o ajuizamento da ação com enfoque na data da citação, pois se trata de questão já decidida, superada e sepultada, e, como inexistem quaisquer outros argumentos pertinentes à tempestividade dos embargos à execução, resta rejeitar o óbice arguido pela embargada/apelada.

Os presentes embargos à execução assentam-se na alegação de excesso de execução, sustentado pela embargante em duas frentes distintas, de um lado, aduziu a novação das obrigações relacionadas aos serviços advocatícios anteriores ao contrato firmado em junho de 2005, sendo a obrigação prevista neste negócio a única subsistente e exigível nesse momento, e, por outro lado, argumentou que a embargada não possui legitimidade para pleitear a integralidade do valor do contrato, eis que não foi a única contratada, pertencendo metade do crédito ao outro advogado, que é o exclusivo legitimado a exigi-lo.

Em relação à novação, a MMª. Juíza assim decidiu:

“É incontroversa as obrigações assumidas pela embargante no Contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais, firmado em 3 de fevereiro de 2003 (fls. 29/31), no Aditivo Contratual firmado em 5 de junho de 2003 (fls. 32/35) e no Aditivo Contratual ao Contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais (fls. 36/39).

Contudo, a embargante assevera que com a celebração do Contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais, em 4 de junho de 2005 (fls. 40/43), houve novação e, por força desta, a extinção do pacto antigo e seus aditivos, inclusive transferido para o novo contrato de honorários advocatícios o valor da parcela vincenda que estava consignada no primeiro aditivo do primeiro contrato de honorários.

A cláusula primeira do Contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais do ano de 2005 (fls. 40/43) estabelece que o contrato tem por objeto a prestação de serviços de advocacia aos contratantes, na proporção e defesa de ações judiciais competente junto à Justiça Federal do Estado de Mato Grosso contra a Conab - Cia Nacional de Abastecimento, notadamente em relação aos CDA n. 56.8813.0001-8 - desvio - R$ 955.045,59; CDA n. 568813.0001-8 - desvio - R$ 41.286,00 e CDA n. 56.8813.0001-8 – desvio – R$ 575.592,65, num total de R$ 1.571.924,00 e ainda, ao processo n. 2005.36.00.015603-2, da 4ª Vara Federal – valor da ação R$ 280.000,00, referente a compra do armazém da Conab.

Na cláusula 3ª do referido pacto, ficou estipulado que, pelos serviços de advocacia, a título de honorários, os contratantes pagariam aos contratados a importância de R$ 60.000,00, com correção monetária conforme § 1º da referida cláusula, a contar da assinatura do contrato.

(...)

A novação é a extinção de uma obrigação pela formação de outra, destinada a substituí-la. Assim, convencionada, portanto, a formação de outra obrigação, a primitiva relação jurídica será considerada extinta, sendo substituída pela outra e aí teremos o instituto da novação.

Na hipótese, não se verifica tratar-se de novação, considerando que a cláusula 3ª do Aditivo Contratual de fls. 36/39, de 14 de novembro de 2003, portanto, anterior ao contrato em questão, observa que, “caso haja outros processos, pagará o contratante 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em condições e prazos a serem pactuados por novo aditivo”, pressupondo tratar (o contrato de 2005) mero aditivo, conforme afirmado pela embargada.

É importante realçar que a novação não se presume, deve vir expressa, constituindo-se requisito anímico (subjetivo) indispensável, e, assim, ausente o
animus novandi
, não se configura a novação.

Além do mais, a nova obrigação deverá possuir conteúdo essencialmente diverso da primeira, com novo elemento de caráter essencial, o elemento novo que caracteriza a diferença entre a antiga e nova obrigação, o que não se verifica no caso do contrato de fls. 40/43.

Desse modo, não verificada a existência do ânimo de novar, expresso ou tácito e nem inequívoco, não há que se falar em novação ou extinção do primeiro contrato e de seus aditivos, conforme pretendido pela embargante”

A novação é modo de extinção de obrigação, sendo meio de pagamento indireto, consubstanciada na assunção de nova dívida, quem tem por consequência a extinção da anterior, ou seja, ao mesmo tempo em que extingue o débito antigo, produz-se um novo, em um ato único, assumindo-se outra dívida no lugar da primitiva, esta que é simplesmente eliminada. Partindo de tais premissas quanto ao instituo é que se estabelecem os três pressupostos indispensáveis à configuração da novação, quais sejam, existência de obrigação anterior, formação de nova obrigação e, principalmente, a intenção de novar entre os contratantes (
animus novandi
).

Esse é o entendimento sufragado pelo eg. STJ, que vem reiterando em seus julgados que “
o
s requisitos essenciais à configuração da novação são: a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior
”
(STJ - 4ª Turma - REsp 1231373/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017), e,
especificamente quanto à preponderância do
animus novandi
, assim tem se manifestado a Corte Superior:

“O animum novandi é requisito imprescindível para a novação do contrato, aliás, o próprio art. 361 do Código Civil é expresso ao afirmar que somente há novação quando as partes têm o ânimo de novar.

(...)

É bem verdade que pode vir o animus novandi expressamente deduzido no instrumento, e então tollitur quaestio. Na ausência, porém, de menção específica, deve ser apurado se o conjunto de circunstâncias autoriza afirmar este fato. A novação nunca se presume, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vínculo, devendo resultar sempre da vontade das partes. O que se faculta é, tão somente, na apuração desta vontade, aceitar-se, a par da declaração explícita, a claramente dedutível dos termos da nova, em vista da clara incompatibilidade. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, ps. 248-249).

Portanto, em linha de princípio, embora a doutrina não ministre critério seguro e certo para a identificação do animus novandi, deve este ser investigado em cada caso, "todavia, pode-se afirmar que o animus novandi, quando não consignado em termos expressos, existirá sempre que venha a ocorrer incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação, tornando-se impossível a coexistência de ambas”. (MONTEIRO, Washington de Barros Monteiro; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de Direito Civil: direito das obrigações. 36 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 339).” (STJ - 4ª Turma - REsp 1231373/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017, DJe 03/03/2017)

No caso, ao revisar as disposições contratuais, bem assim o quadro fático delineado nos autos, não enxergo mínimo sinal do intuito de novar pelos contratantes.

Eis a obrigação constante no primeiro instrumento contratual:

(cf. Id nº 38600513 - Pág. 1)

Cuja redação foi readequada para os seguintes termos com o advento dos aditivos de junho e de novembro de 2003:

Junho/2003:

(cf. Id nº 38600513 - Pág. 5)

Novembro/2003:

(cf. Id nº 38600514 - Pág. 3)

Já o instrumento do contrato celebrado em junho de 2005, assim dispôs quanto ao seu objeto:

(cf. Id nº 38600515 - Pág. 1)

Como se vê, nada consta sobre a intenção dos contrates em novar as obrigações anteriores, na verdade, trata-se de texto padronizado, já visto nos contratos anteriores, que não inovou de modo algum na relação havida entre os envolvidos, o que, diferente do que crê a apelante, é mais um elemento a indicar que não há falar em novação, já que esta pressupõe uma nova obrigação, diversa da original; some-se a isso que não há menção alguma aos contratos anteriores nas demais disposições contratuais, seja em relação à obrigação, seja quanto aos débitos existentes, de modo que, com efeito, não consta nenhuma das características esperadas e previsíveis em uma novação.

Ratifico, inclusive, a ressalva feita pela magistrada de que a novação jamais se presume, tanto é que a própria lei civil é expressa quanto à necessidade do inequívoco ânimo de novar (CC, art. 361), e, nesse sentido, embora se admita que o
animus novandi
seja tácito, os elementos fático-probatórios têm que ser categóricos, indubitáveis, manifestos quanto à intenção de novar, pois, do contrário, existindo centelha
de dúvida, não há novação, mas, no máximo, mera continuidade da relação anterior.

Quanto à ilegitimidade ativa da embargada para executar a integralidade do valor dos contratos de prestação de serviço, não há qualquer reparo ou maiores acréscimos a ser feito nas razões de decidir da sentença, que bem feriu a questão sob os seguintes fundamentos:

“O artigo 672 do Código Civil estabelece que, “sendo dois ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos, nem especificamente designados para atos diferentes, ou subordinados a atos sucessivos. Se os mandatários forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo havendo ratificação, que retroagirá à data do ato”.

Assim, o mandato outorgado a mais de um advogado, simultaneamente, cada um com poderes para atuar em conjunto ou isoladamente, independe de nomeação, é fonte de obrigação solidária, razão pela qual o pagamento pode ser feito a qualquer dos credores solidários, com efeito extintivo da dívida até o montante pago, mesmo porque o contrato de prestação de serviços, onde as partes convencionam a remuneração em valor fixo pelo trabalho, não discriminam a quota parte que cabe a cada um dos advogados, autoriza a presunção de que iguais as quotas de cada cocredor\.

Logo, não havendo cláusula impondo aos mandatários atuar em conjunto, nem especificamente para atos diferentes, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados e, como consequência, receber individualmente a remuneração contratada por se tratar de mandato solidário; assim, não remanescem dúvidas da certeza e exigibilidade do valor integral do contrato em favor da embargada.”

Nada impede que apenas a embagada postule o total da verba honorária estipulada no contrato de prestação de serviço, uma vez que o instrumento não prevê qualquer limitação quanto à atuação dos procuradores, exercendo ambos os contratados todos os poderes outorgados sem a interferência, de modo que se está diante de credores solidários, e, nessa hipótese, o CC não poderia ser mais claro sobre a questão ao prever que:

Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

Art. 268. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar.

Art. 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago.

Enfim, eventual conflito estabelecido entre os advogados contratados a respeito do rateio da verba não diz respeito à embargante/apelante, sendo questão irrelevante a esta lide, e, nesse sentido, anoto que a previsão do art. 257 do CC, invocada nas razões recursais, deve ser necessariamente interpretada em conjunto com os artigos acima transcritos, não sendo questão oponível à credora/exequente.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020